Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO REVISTO, ORA SANADA PARA ESCLARECER QUE O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVERÁ INCIDIR SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LADO OUTRO, AUSENTE A ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO NÃO TERMINATIVA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Configurada a aparente obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1380896) quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Acolhidos os embargos declaratórios para esclarecer que o percentual da condenação (10%) incidirá sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença.
II. Lado outo, não constatada a contradição no que concerne ao não conhecimento do recurso inominado contra decisão não terminativa, contra a qual é cabível o agravo de instrumento, nos expressos termos das normas de regência (itens III e IV da ementa originária).
III. No mais, se trataria de inconformismo que demandaria reanálise do mérito, o que escapa ao objeto dos aclaratórios.
IV. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão ora revisto.